Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SERVIÇO. CONTRATO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CRÉDITO CONCEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de vício no serviço prestado. Afirma o recorrente que o contrato apresentado pelo recorrido indica como agente de vendas a empresa “LA PROMOTORA DE VENDAS EIRELI”, o que demonstra a participação da instituição financeira na fraude perpetrada, já que em realidade a responsável pela intermediação foi a empresa “CREDBRAZ”. Aduz que o réu se beneficiou do ato ilícito praticado, razão pela qual resta configurado fortuito interno, que enseja a responsabilidade da instituição financeira.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38689358). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 38689417).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de rendimento demonstra a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de justiça deferida.
4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste. No caso, em que pesem as alegações do autor, o contrato de empréstimo consignado (ID 38689309) não se confunde com o instrumento particular de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças (ID 38688901), não havendo que se falar em fortuito interno.
5. Em ambos os contratos resta clara e adequada a informação de contratação de empréstimo consignado referente a crédito novo, não sendo possível verificar qualquer falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. O valor correspondente ao mútuo foi devidamente depositado em favor do consumidor, que tinha prévia ciência da quantidade de parcelas e do valor da prestação, encerrando-se a obrigação do recorrido.
6. Eventual inadimplemento do instrumento particular de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças por terceiro não pode ser imputado ao réu, que não transferiu de forma direta os valores, mas ao contrário, os depositou na conta do consumidor, que, voluntariamente, transferiu o montante a terceiro no intuito de reduzir o empréstimo concedido pelo Banco do Brasil S/A.
7. Ademais, o correspondente é aquele que intermediou a celebração do contrato com a instituição financeira, que não se confunde com o cessionário do crédito, não havendo qualquer ilicitude na indicação de empresas diversas, mas mera presunção de que o cessionário utilizou os serviços daquele para a intermediação do contrato.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.